Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704714-50.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FABIANA OLIVEIRA MACHADO DESPACHO ID 26720565. Comprove-se a distribuição da Reclamação na forma do art. 18, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Terrritórios. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.